Tribunal: STF
Processo: ARE 1326550
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – SERVIDORES CELETISTAS CONVERTIDOS EM ESTATUTÁRIOS – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA – PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO – LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS N. 46/94 E 12/2000 – NOVO REGIME JURÍDICO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 17)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, do texto constitucional. Afirma, em síntese que teria direito ao recebimento dos adicionais pleiteados “eis que seu tempo de trabalho deve ser contado a partir do advento da LC 187/2000 e em atenção ao princípio da isonomia”.
    Ao final, alega a existência de direito adquirido à contagem do tempo de serviço para todos os fins. (eDOC 20)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Leis Complementares Estaduais 46/1994 e 187/2000) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os servidores que não fizeram opção voluntária pelo regime jurídico único, não adquiriram o direito de incorporar o tempo de serviço pretérito para todos os fins. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Cinge-se a controvérsia em averiguar se a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição e, caso superada a prejudicial de mérito, se seria devido o cômputo do tempo de serviço prestado sob o regime celetista para fins de base de cálculo de adicional de tempo de serviço.
    (…)
    Pelo que se denota a Lei Complementar nº 46/1994 conferiu aos celetistas o direito de optar pelo regime jurídico único.
    Assim, escolhido o regime estatutário, a citada norma garantia que o tempo de serviço fosse computado integralmente para todos os efeitos legais ( férias, férias prêmio, adicional de assiduidade, décimo terceiro vencimento, adicional de tempod e serviço, aposentadoria e disponibilidade), de maneira que quem não houvesse optado continuaria amparado pela CLT.
    Com a edição da Lei Complementar Estadual n 187/2000, os celetistas que não haviam optado foram compulsoriamente convertidos ao regime estatutários, regidos pelo art. 2º, o qual restringiu o cômputo somente para fins de férias, 13º vencimento, aposentadoria e disponibilidade com a garantia de continuar percebendo os mesmos valores de remuneração correspondentes ao seu salário e vantagens permanentes.
    Diante disso, aqueles que não fizeram opção voluntária pelo regime jurídico único, não adquiriram o direito de incorporar o tempo de serviço pretérito para todos os fins, pois a LCE n 187/2000 inaugurou novo regime jurídico.” (eDOC 17)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR 187/2000 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO À CONTAGEM NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR CAPIXABA 46/1994. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL NESTA SEDE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NOS PARÁGRAFOS 2º e 3º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1251261 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 5.8.2020) (grifei)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ANÁLISE DE NORMA LOCAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 187/2000. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. MODIFICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. DIREITO À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS FINS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 612833 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 22.8.2014)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente